Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Raimundo Neiva Moreira Neto contra decisão do Acórdão no 3350/2024  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Raimundo Neiva Pereira Neto, contra o Acórdão 3350/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e aos demais interessados.